Tribunal: TJMT
Processo: 0011887-08.2015.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011887-08.2015.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (AGRAVADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 654.876.301-78 (AGRAVADO), MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 654.876.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (AGRAVADO), SILVANEI DA SILVA SANTOS - CPF: 020.100.161-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI APARECIDO PARO - CPF: 593.154.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ACELINO FELIPO PARO - CPF: 872.145.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (AGRAVANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011887-08.2015.8.11.0055

AGRAVANTE: APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Aparecida Diogo Paro, representada por sua filha, em face de decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00, em demanda que versa sobre obrigação de fazer relativa ao direito à saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, em ações judiciais que tratam do fornecimento de tratamento médico ou insumo essencial à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento no sentido de que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, diante da inestimabilidade do bem jurídico tutelado.
4. A verba honorária não pode ser mensurada com base no valor do medicamento ou do procedimento solicitado, pois não se trata de proveito econômico incorporável ao patrimônio do autor, mas de prestação personalíssima e inalienável.
5. O arbitramento por equidade permite o reconhecimento da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, sem afastar a necessária razoabilidade na fixação da verba.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios em ações que envolvem o direito à saúde deve observar o critério da equidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ, dada a inestimabilidade do bem da vida protegido.
2. O arbitramento da verba honorária com base no valor da causa ou do objeto da condenação não se aplica quando se tratar de obrigação de fazer voltada à proteção da saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 291 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313; STF, Tema 793; TJMT, IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (superado); TJMT, AC no 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011887-08.2015.8.11.0055

AGRAVANTE: APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto Aparecida Diogo Paro representada por sua filha Marisia Cristina Paro, em face da decisão monocrática por mim proferida que, exercendo o juízo de retratação, em sede de Recurso de Agravo Interno, deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão em questão entendeu que o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, no caso, era adequado, restando fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte representada por advogado particular (id. 157079157).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 158449698, o Agravante alega que a ação em questão possui proveito econômico estimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção do STJ, qual seja, o valor da causa.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões apresentadas, no id. 161103691, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011887-08.2015.8.11.0055

AGRAVANTE: APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto Aparecida Diogo Paro representada por sua filha Marisia Cristina Paro, em face da decisão monocrática por mim proferida que, exercendo o juízo de retratação, em sede de Recurso de Agravo Interno, deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Ocorre que, ao examinar a discussão revolvida nos autos com maior cautela, constato que o Estado de Mato Grosso Agravante possui razão e demonstrou, de maneira satisfatória, que o entendimento outrora adotado por esta Relatora merece ser revisto, para se inclinar ao entendimento atualmente majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Sabe-se que foi firmada a tese sob o Tema no 1.076, pelo STJ, nos seguintes termos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [Destaquei]

Como se vê, nos termos do Tema no 1.076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável e, nos recentes julgados da Corte, o entendimento que vem sendo adotado é no sentido de que, nas demandas revolvendo o direito à saúde, pela natureza inestimável do proveito econômico obtido, a apreciação equitativa da verba honorária é medida que se admite, conforme se extrai do precedente a seguir:

(...)

A base argumentativa que se revela adequada é justamente no sentido de que a tese firmada no julgamento do Tema no 1.076 do STJ se aplica às demandas judicializadas que discutem o direito à saúde, na parte que autoriza o arbitramento dos honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, dado o caráter inestimável do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Assim, no caso, entendo que o arbitramento por apreciação equitativa da verba honorária, em favor da parte vencedora, impõe-se, de modo que o apelo do Estado de Mato Grosso merece provimento.

Por oportuno, arbitro os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo estar dentro da razoabilidade e em consonância com a atuação do profissional, considerando o grau de zelo e tempo exigido para o serviço, além de se levar em conta a natureza e a importância da causa. (...)

A controvérsia acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313 (REsp no 2.169.102/AL e no 2.166.690/RN), oportunidade em que se firmou a seguinte tese:

TEMA 1.313.
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

No voto condutor de relatoria da e. Ministra Maria Thereza de Assis Moura foi consignado que:

“A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas. Essas duas preocupações se projetam perfeitamente às ações de saúde. Trata-se de assunto que se repete em grande número de processos, e no qual a condenação não corresponde a um proveito econômico. Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.”.

O referido julgamento superou o entendimento antes firmado por este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, cadastrado sob o Tema 7/TJMT, no qual se admitia a o arbitramento de honorários conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando a condenação fosse ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. Com a orientação vinculante do STJ, prevalece o critério da apreciação equitativa, afastando-se a aplicação da tese que versa sobre a pretensão econômica.

Deveras, nas ações que envolvem o direito à saúde, a condenação imposta ao ente público configura, via de regra, obrigação de fazer ou de dar coisa, cujo objetivo é assegurar tratamento médico, fornecimento de medicamentos, insumos ou a realização de procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e, muitas vezes, à manutenção da própria vida.

Logo, não há, propriamente, um proveito econômico de natureza patrimonial, passível de ser mensurado em termos monetários e incorporado ao patrimônio do autor, uma vez que o bem da vida protegido – a saúde – possui natureza personalíssima e inestimável, não podendo ser convertido em ganho econômico.

Sendo assim, o entendimento que se firmou é de que a fixação da verba honorária com base no valor do medicamento, procedimento ou tecnologia não se mostra adequada, pois tais prestações não se incorporam ao patrimônio do beneficiário, mas se destinam exclusivamente ao tratamento, carecendo de liquidez e alienabilidade.

No âmbito deste eminente Tribunal de Justiça, a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.313/STJ, já vem sendo adotada, conforme demonstram os julgados abaixo:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6.
Recursos provido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária
.

Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 291 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.
[
N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025]. [Destaquei]

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 8. Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.

9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

10.
Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.” (...).

[N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/7/2025]. [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...).

[N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025, Publicado no DJE 21/7/2025]. [Destaquei]

Diante disso, impõe-se o enquadramento da hipótese no art. 85, § 8o, do CPC, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, observando-se os critérios do §2o do mesmo dispositivo legal, no que diz respeito ao grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado.

Com essas considerações, conheço em parte e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025